Tribunal: TJBA
Processo: 8002742-08.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002742-08.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DULCIRENE LIMA RIBEIRO

Advogado(s)
:
WILSON FERNANDES NEGRAO

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
GLAUCO GOMES MADUREIRA, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento a recurso de apelação para integrar sentença proferida em ação ajuizada em face de instituição financeira, insurgindo-se a embargante contra a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, sob alegação de contradição e de inadequação do percentual arbitrado, com pedido de readequação por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão embargada incorreu em contradição ao manter a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação e afastar o arbitramento por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e aclaratória, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. A decisão embargada enfrentou expressamente a matéria relativa aos honorários advocatícios, consignando que o percentual de 10% sobre o valor da condenação observa o mínimo legal previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

5. A fixação de honorários por equidade constitui medida excepcional, admissível apenas nas hipóteses de proveito econômico inestimável, irrisório ou quando o valor da causa for muito elevado, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

6. O proveito econômico obtido na demanda é plenamente mensurável, o que afasta a incidência do art. 85, § 8º, do CPC e justifica a aplicação da regra geral de fixação dos honorários sucumbenciais.

7. Não há incoerência interna entre fundamentação e dispositivo da decisão embargada, pois a conclusão adotada decorre logicamente das premissas expostas no julgamento.

8. O inconformismo da parte com o critério de fixação dos honorários não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para reforma do julgado.

9. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia orienta que os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito nem ao arbitramento de honorários por equidade fora das hipóteses legais excepcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da condenação observa a regra geral do art. 85, § 2º, do CPC quando o proveito econômico é mensurável.

O arbitramento de honorários por equidade possui caráter excepcional e não se aplica quando inexistentes as hipóteses previstas no art. 85, § 8º, do CPC.

O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nos autos da Apelação N
o
8002742-08.2024.8.05.0032, em que figura como embargante
DULCIRENE LIMA RIBEIRO

e como embargado
BANCO BMG S/A
, acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR
recurso, nos termos do voto deste Relator.

Salvador, (datado e assinado eletronicamente).

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

(09)